Tribunal: CARF
Processo: 15504.724652/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724652/2011-09
ACÓRDÃO
2002-008.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILVAN JOSE COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO. DEDUÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com educação dos alimentandos somente são dedutíveis na
Declaração de Ajuste Anual quando pagas pelo alimentante em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Documentação pertinente não apresentada para reconhecimento da
possibilidade de dedução.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724652/2011-09
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 131 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesas de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2009/246245356542281, expedida em 12/9/2011, referente a imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904,
formalizando a exigência no valor total de R$323,99, com juros de mora
calculados até 30/9/2011, fls. 5 a 10.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$2.592,29,
pois, segundo a autoridade lançadora, o contribuinte não comprovou o
vínculo de dependência nem a obrigatoriedade de pagamento de despesa
com instrução de Yuri de Abreu Coelho e de Sthephanie Abreu Coelho.
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$3.350,00.
...
Cientificado da notificação em 27/9/2011, fls. 14, o contribuinte apresentou
impugnação em 17/10/2011, fls. 2, contestando parcialmente o lançamento.
Alega, no que se refere à despesa com instrução, que apresentou os recibos
escolares e a decisão judicial de pensão alimentícia que determina a
obrigatoriedade do pagamento das escolas dos filhos.
Junta, em anexo, cópia do ofício judicial, já apresentado anteriormente, fls. 3.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724652/2011-09
3
Em 18/9/2012, fls. 24 a 26, o processo foi baixado em diligência, por meio de
resolução, para que fossem juntados nos autos os documentos que compõem o
dossiê de fiscalização.
Os documentos solicitados foram juntados nos autos, fls. 28 a 129.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS
MÉDICAS.
GLOSA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a infração apurada pela autoridade
lançadora que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDO. DEDUÇÃO.
As despesas com educação dos alimentandos somente são dedutíveis
na Declaração de Ajuste Anual quando pagas pelo alimentante em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/07/2013 (AR de e-fls. 138), o contribuinte, em
14/08/2013 (protocolo de e-fls. 141), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado
resumo, que as despesas com instrução de alimentando foram pagas em cumprimento de decisão
judicial, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos. Solicita prazo para acostar
novo documento judicial, o que foi realizado em 11/11/2013 (e-fls. 147/150)
O julgamento foi convertido em diligência em 21/06/2023 (e-fls. 68 e ss.), uma vez
que se fez necessário que o interessado tivesse a oportunidade de se manifestar acerca da
sistemática dos reembolsos procedidos por seu empregador relativos a despesas de instrução.
Duas vezes intimado pela Unidade de Origem, o recorrente não se manifestou (e-fls. 157/160).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724652/2011-09
4
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas (e-fls. 142 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário, podem na espécie ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução,
relativa ao mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa medica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Isto posto, veja-se através dos excetos abaixo, os pontos levantados pelo voto do
Acórdão combatido que indeferiu a pretensão do contribuinte em afastar as glosas relativas a
despesas com instrução de seus filhos:
...
Entendo, consoante razões adiante expostas, que deve ser mantida a glosa
apurada pela autoridade lançadora.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724652/2011-09
5
Em primeiro lugar, não se encontra dentre os documentos apresentados à
fiscalização, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, nenhuma decisão
judicial a título de pensão alimentícia em face das normas do direito de família,
mas, tão-somente, o ofício judicial que o autuado anexou na sua impugnação, fls.
73.
Em segundo lugar, o ofício judicial que o autuado apresentou na impugnação, fls.
3, se refere a uma ação revisional de alimentos e foi expedido em 2010, não
abrangendo o ano-calendário (2008) em discussão na notificação de lançamento
em debate.
Em terceiro lugar, ainda que fosse possível ultrapassar o fato descrito no
parágrafo anterior, conclui-se pela análise dos termos dispostos no ofício judicial
que as mensalidades escolares são fornecidas pela fonte pagadora dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte.
Em quarto lugar, é preciso frisar que vários recibos escolares da filha do autuado,
Sthefanie Abreu Coelho, foram objeto de reembolso pela fonte pagadora dos
rendimentos auferidos pelo contribuinte, fls. 51 a 56.
...
Embora os contrapontos apontados pela DRJ em primeiro a terceiro lugares possam
ser superados pelo novo documento apresentado (e-fl. 148/149), a determinação judicial extraída
de Ação Cautelar para que o interessado arque com o pagamento das escolas para os filhos, que
indica pertinência na pretensão do interessado neste ponto de seu recurso, deve ser dada atenção
ao contraponto da DRJ no sentido de que o interessado foi reembolsado pelo menos de parte dos
dispêndios realizados com a escola da filha, cf. documentos apresentados em sede impugnatória
(e-fls. 51/56), e que apontam um reembolso total de R$3.720,00.
E neste diapasão, não há como ser inferido se a fonte pagadora reembolsou
também os outros meses do mesmo ano calendário 2008, ou mesmo se o reembolso foi realizado
para ambos os filhos, Yuri de Abreu Coelho e Sthephanie Abreu Coelho. Mesmo com a
oportunidade aberta pela diligencia, o interessado não se manifestou a respeito.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.799 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724652/2011-09
6

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 169
DF CARF MF
Original